Tribunal: TJMT
Processo: 0001910-35.2018.8.11.0039
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001910-35.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTIANE DE MORAES ORNELA DUARTE - CPF: 777.192.981-87 (APELANTE), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), APARECIDA DONIZETE ZOCAL DE LIMA - CPF: 772.305.661-34 (APELADO), GEAN DOUGLAS APARECIDO VIEIRA COLARINO - CPF: 040.967.251-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA - ONUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Há legitimidade passiva da requerida na ação monitória, vez que figura seu nome no comprovante de transferência bancária e consubstanciador do débito perquirido.

II - As alegações genéricas de abusividades e cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, por ocasião da oposição dos embargos monitórios, autoriza a rejeição destes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001910-35.2018.8.11.0039 interposto por CRISTIANE DE MORAES ORNELA DUARTE contra sentença proferida nos “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com APARECIDA DONIZETE ZOCAL DE LIMA perante a Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 186292188 o magistrado a quo julgou procedente a presente ação monitória, e por consequência, converteu em título executivo judicial o valor do débito pleiteado de R$ 20.062,25 (vinte mil e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC a partir do ajuizamento da ação que se deu em 21/06/2018, e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação ocorrida em 08/06/2022. Condenou a parte Requerida ao pagamento das custas processual e honorário advocatício arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 186292191 ocorrência de ilegitimidade passiva, vez que que manteve um relacionamento amoroso, vivendo em união estável com o filho da apelada o Sr. Ernandes Zocal de Lima, no período de 20/11/2011 a janeiro de 2015, conforme se depreende da declaração de união estável juntada nos autos id. 88460607, possuindo as partes laço familiar e não de amizade como fora alegado pela apelada;

Aduz que apenas repassou a sua conta bancária para que o seu ex companheiro pudesse receber os valores acima citados, que seriam enviados pela sua genitora. No caso em tela Excelência, a apelante não usufruiu dos valores repassados em sua conta e nem tampouco solicitou para a sua ex sogra, ora apelada o empréstimo desses valores;

Afirma que não é possível saber quais os critérios utilizados para chegar ao valor pretendido de R$ 20.062,25 (vinte mil e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos), pois no referido calculo fora descrito o valor base de multa no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sem ter ao menos contrato com tal previsão, além, de constar a contabilização de juros exorbitantes. Portanto, os valores apresentados na exordial, cuja planilha comprovadamente indica excesso de execução, devendo a apelada ser condenada em custas e honorários advocatícios;

Sustenta que resta clara a má-fé da apelada em efetuar a cobrança judicialmente de valores nos quais a mesma tem consciência de que não fora a apelante que os solicitou e nem tampouco usufruiu do dinheiro.

Requer seja concedida a gratuidade da justiça a recorrente nos termos do art. 98 e seguintes do CPC;

Requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedente os embargos a ação monitória, para que sejam acolhidas as preliminares de Ilegitimidade Passiva, com fulcro no artigo 337 XI do CPC e de excesso de execução.

Contrarrazões sob ID. 186292194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita a parte apelante, diante da declaração de imposto de rena indexado, que demonstra parcos rendimentos, configurando a parte como hipossuficiente.

Cuida-se a demanda de AÇÃO MONITÓRIA proposta por APARECIDA DONIZETE ZOCAL DE LIMA, ora recorrida, em desfavor de CRISTIANE DE MORAES ORNELA DUARTE, ora recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida que é credora da parte da requerida/apelante no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) valor este, atualizado conforme planilha anexa à inicial, relativo a um empréstimo entabulado inadimplido.

O juiz a quo julgou a ação procedente a presente ação monitória, e por consequência, converteu em título executivo judicial o valor do débito pleiteado de R$ 20.062,25 (vinte mil e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

A tese recursal funda-se na imputação de ilegitimidade passiva e excesso de execução.

A teor do disposto no art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

Das lições de Humberto Theodoro Júnior extrai-se que é cabível o uso da monitória quando a lide instaurada é superficial, “não passando do plano da insatisfação da pretensão, e assim, não chegando ao campo da contestação a ela” (Curso de direito processual civil, v. III. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 333).

Ou seja, a monitória se presta a solucionar aquelas contendas nas quais o título consubstanciador do débito - a prova -, por si só, carrega carga de legitimidade que permite ao juiz visualizar, desde logo, que o devedor não terá alternativa a não ser pagar o débito em aberto.

Completa Humberto Theodoro Júnior:

“Seria, evidentemente, enorme perda de tempo exigir que o credor recorresse à ação de condenação para posteriormente poder ajuizar a de execução, quando de antemão já se está convicto de que o devedor não vai opor contestação ou não dispõe de defesa capaz de abalar as bases jurídicas da pretensão. Em tal conjuntura, é claro que a observância completa do processo de cognição esvazia-se de significado, importando, para o credor e para a justiça, enorme perda de tempo e dinheiro” (op. cit. p.335).

A ação monitória, portanto, foi criada para execução quase que direta de uma dívida provada por documento praticamente inconteste, permitindo, assim, que a cognição de tal documento seja sumária ou superficial. Assim sendo, é de se concluir que será a força da prova - entendida aqui como convicção do juiz quanto à liquidez, exigibilidade e certeza do documento lastreador da cobrança - o suporte fático-jurídico determinante para adequação do procedimento monitório.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA.

A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo, devendo, portanto, ser analisada em abstrato.

Sobre o tema da legitimidade, ensina Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306.

"Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa, e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa."

A respeito da legitimidade ad causam, ensina Humberto Theodoro Júnior:

"Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão." (Curso de Direito Processual Civil, v. I, 47ª ed., Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 68).

(...) Parte em sentido processual, é um dos sujeitos da relação processual contrapostos diante do órgão judicial, isto é, aquele que pede a tutela jurisdicional (autor) e aquele em face de quem se pretende fazer atuar dita tutela (réu). Mas, para que o provimento de mérito seja alcançado, para que a lide seja efetivamente solucionada, não basta existir um sujeito ativo e um sujeito passivo. É preciso que os sujeitos sejam, de acordo com a lei, partes legítimas, pois se tal não ocorrer o processo se extinguirá sem julgamento do mérito (art. 267, IV).

Entende Arruda Alvim que:

“estará legitimado o autor quando for possível titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença." (in Curso de Direito Processual Civil, 42ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 67).

Sob ID. 186292164 - Pág. 12 consta prova documental do valor transferido à ré/apelante, denotando ser a recebedora da quantia ora perquirida judicialmente.

Dessa forma:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DOS SUPOSTOS AVALISTAS. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA. - Tratando-se de ação monitória, a legitimidade passiva é daquele indicado no documento escrito como devedor. E, para que o documento escrito tenha força vinculante sobre aquele indicado como devedor, é indispensável prova de sua manifestação de vontade, assumindo a obrigação prevista no instrumento. - Não constatada a existência no documento das assinaturas dos supostos avalistas, não há como se lhes impor o débito indicado na inicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.771690-0/001, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2017, publicação da sumula em 29/ 09/ 2017)

Há legitimidade passiva da requerida/apelante na ação monitória, vez que figura seu nome no comprovante de transferência bancária e consubstanciador do débito.

MÉRITO.

Suscita a parte apelante ocorrência de excesso de cobrança.

Em petição - seja nos embargos monitórios ou apelo - a parte se limita a alegar excesso de cobrança diante da planilha apresentada, irresignando-se com o valor indicado, considerando o quantum debeatur indevido, todavia, não apresenta cálculo discriminado do débito, nem explicita porque o saldo indicado pela credora estaria incorreto.

Ressalta-se que, tratando-se de embargos à ação monitória por excesso de cobrança, não basta a indicação de que houve cobrança de juros e encargos ilegais, devendo ser demonstradas, de forma fundamentada, as irregularidades do cálculo apresentado pela parte autora/credora, sendo que, no caso, não foi acostado aos autos planilha de cálculo demonstrativa, situação que autoriza a rejeição dos embargos monitórios.

Nesse sentido é entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. VALOR TIDO COMO CORRETO NÃO APONTADO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA.1. Segundo a dicção do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. No caso em exame, infere-se que a embargante deixou de comprovar a alegação de que prestava serviços para empresa chamada ao feito. 2. No que se refere ao valor cobrado na ação monitória, os §§ 2º e 3º do artigo 702, do Código de Processo Civil, incorporaram a exceptio declinatoria quanti, contida no artigo 525 do Digesto Processual, determinando que cumpre ao réu declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena dos embargos serem liminarmente rejeitados.3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJGO, Apelação (CPC) 0206883-38.2016.8.09.0051, Rel. GERSON SANTANA CINTRA, Goiânia - 17ª Vara Cível e Ambiental, julgado em 06/06/2018, DJe de 06/06/2018).

As alegações genéricas de abusividades e cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, por ocasião da oposição dos embargos monitórios, autoriza a rejeição destes, conforme esposado pelo magistrado de origem.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024